Tribunal: TCU
Processo: 040.263/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4670/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.263/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Bonifacio do Nascimento Veiga (XXX.729.169-XX); Camilla Carvalho de Franca (XXX.584.954-XX); Claudete Aparecida Silva (XXX.552.009-XX); Dinamerico Araujo Lins (XXX.592.574-XX); Elisangela Carneiro de Carvalho (XXX.834.599-XX); Kellen Cilene Costa Araujo (XXX.846.600-XX); Luciana de Oliveira Dornelles (XXX.273.340-XX); Margaly dos Santos Ribamar (XXX.347.994-XX); Mayara Enaylle de Sa Neto Castro (XXX.192.264-XX); Vanessa Cristina Alves da Cunha Czeck (XXX.010.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.